Tribunal: TJPA
Processo: 0811895-71.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811895-71.2022.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ALESSANDRO RICARDO SANTANA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0811895-71.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRO
(ADVOGADOS ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA Nº 24.871-A E JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA Nº 24.872-A)

APELADO: ALESSANDRO RICARDO SANTANA DE LIMA
(ADVOGADO RILKER RAINNER PEREIRA BOTELHO – OAB/GO Nº 49547-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA RECURSAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. DESPROVIMENTO DO PLEITO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL CONTENDO ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811895-71.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRO
(ADVOGADOS ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA Nº 24.871-A E JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA Nº 24.872-A)

APELADO: ALESSANDRO RICARDO SANTANA DE LIMA
(ADVOGADO RILKER RAINNER PEREIRA BOTELHO – OAB/GO Nº 49547-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRO,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra ALESSANDRO RICARDO SANTANA DE LIMA -

indeferiu a petição inicial, julgando extinta a ação, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC c/c artigo 321, parágrafo único, do CPC, deixando de acolher, ainda, o pedido de cessão de crédito feito pelo cessionário, ora apelante.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese:

“Cuida-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária extinta sem resolução do mérito sob fundamento que não restou comprovada a mora, tendo em vista o retorno negativo da notificação enviada ao endereço da parte contrária (DESCONHECIDO).

No entanto, Excelências, conforme será demonstrado a decisão merece reforma. Isto porque a mora decorre do simples prazo para pagamento, e fora observado pelo autor os requisitos legais para configuração da constituição em mora, bem como já se manifestou os Tribunais Superiores no sentido de que prescinde, para fins de constituição em mora, que se comprove o efetivo recebimento pessoal da notificação.

Ademais, o banco Apelante manifestou-se nos autos requerendo a substituição do polo ativo, uma vez que adquiriu os direitos creditícios referente ao contrato em questão. No entanto, o N. Magistrado, indeferiu o pedido.

(...)

Inicialmente, cumpre esclarecer que ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, atual detentora dos créditos oriundos do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por força do Termo de Declaração de Cessão assinado a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS informa que adquiriu todos os créditos, direitos e obrigações derivadas do(s) contrato(s) objeto desta ação, detidos até então por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em conformidade com as disposições do art. 286 e seguintes do Código Civil, a apelante informa que, consoante Termo de Cessão de Créditos adquiriu do Banco autor da presente demanda o crédito que este detinha contra o Requerido, o qual é objeto de discussão nos autos em referência. Assim sendo, tendo em vista sua condição de Cessionária sobre o crédito em discussão, de rigor a sua admissão no polo ativo dos presentes autos, para que possa dar prosseguimento ao andamento do feito, ainda que seja figurando como assistente litisconsorcial nos termos do artigo 109, §2o do Código de Processo Civil de 2015:

(...)

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

Todos os documentos pertinentes para a substituição do polo ativo foram juntados aos autos quando do requerimento, cuja decisão merece reforma. Importante salientar ainda que a substituição do polo ativo da demanda não traz prejuízos ao apelado, além de ser direito da Cessionária.

Destaca-se que o Termo de Declaração de Cessão (em anexo – Fls. 15 corresponde ao contrato do apelado em questão), podendo também pode ser acessada através da autoridade certificado pelo link: servicos.cdtsp.com.br/validar, para verificação da integralidade do documento, com todos os contratos cedidos, visto que o arquivo completo excede o tamanho máximo permitido para protocolo.

(...)

Contudo, conforme cabalmente comprovado nos autos, o autor diligenciou a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, a qual não foi entregue na residência do réu por motivos alheios à vontade do autor. Dessa forma, considerando que a mora do devedor restou configurada, o decisum combatido deve ser reformado, e a liminar de busca e apreensão deferida.

(...)

Inobstante tal fato, A DOCUMENTAÇÃO ANEXA À INICIAL FAZ PROVA CABAL DE QUE A NOTIFICAÇÃO FOI ENDEREÇADA AO DOMICÍLIO DA APELADA, conforme assim declarado no contrato em debate, cumprindo com o requisito legal.

No caso, o Judiciário não pode proteger a posição de um devedor que além de não pagar pelo que deve, ainda descumpre cláusula contratual no sentido de informar eventual alteração de endereço, o que visa, sem sombra de dúvida, como meio de dificultar a recuperação do crédito.

(...)

Verifica-se dos autos, que o banco autor foi intimado a emendar a inicial a fim de constituir o requerido em mora, tendo em vista o retorno negativo da notificação. Acontece, Excelência, que o autor se baseou no princípio da expedição enviando a notificação no exato endereço do contrato em conformidade com a norma vigente do decreto lei 911/69 no seu artigo 2º, §2.

Cumpre acrescentar que, nos termos do REsp nº 1.592.422, é obrigação do consumidor atualizar o endereço no cadastro de financiamento, não podendo esta responsabilidade ser repassada para a instituição financeira recorrente, pois cabe ao financiado informar ao banco qualquer mudança de endereço, seja por obrigação contratual, seja como atitude de boa-fé, não podendo o devedor se beneficiar de sua conduta.

(...)

Nesse sentido, a instituição financeira não pode ser penalizada pelo retorno da notificação como “DESCONHECIDO”, uma vez que ocorreu a omissão do financiado em fornecer o endereço atualizado, pois, se a medida liminar pleiteada for indeferida por este motivo, estar-se-á premiando a inadimplência contratual”.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, considerando
“válida a constituição em mora do devedor, reconhecendo a correta instrumentalização da demanda”.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0811895-71.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRO
(ADVOGADOS ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA Nº 24.871-A E JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA Nº 24.872-A)

APELADO: ALESSANDRO RICARDO SANTANA DE LIMA (ADVOGADO RILKER RAINNER PEREIRA BOTELHO – OAB/GO Nº 49547-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, é válido destacar

a desnecessidade das contrarrazões recusais, diante da inexistência de citação do apelado em sede de 1º grau.

Pois bem.

Examinados os documentos coligidos aos autos,
concluo que restou demonstrada a cessão de crédito realizada entre a autora
(
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
e a ora apelante
(
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRO).

Desse modo, tendo ocorrido a mencionada cessão antes mesmo da citação do réu/apelado nos autos originários, faz-se
necessário modificar a sentença, para acolher o pedido de substituição processual no polo ativo, passando a figurar como autora a apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRO.

Nessa linha, reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. Apelo do cessionário, pretendendo a anulação da sentença. Requerimento de alteração do polo ativo antes da citação do réu.
Inaplicabilidade do art. 109, § 1º do CPC.
Magistrado originário que incorreu em notório error in procedendo, visto que, em vez de extinguir a ação por ausência de legitimidade ativa, deveria ter deferido a substituição processual, notadamente porque a autorização da parte ré para a alteração do polo ativo, antes de efetivada a citação, é desnecessária. Anulação da sentença, deferimento da substituição processual e prosseguimento da demanda que se impõem
. Sentença que se anula. PROVIMENTO DO RECURSO”.
(
TJ-RJ
- APL: 00026053520228190068 202300162588, Relator: Des(a). Andrea Maciel Pacha, Data de Julgamento: 14/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado (antiga 3ª Câmara, Data de Publicação: 22/08/2023 - grifei).

---------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO
. DECISÃO REFORMADA. 1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. (art. 18 do CPC/15) 2. Em que pese a regra geral de sucessão no processo de conhecimento, contida no § 1º, do art. 109 do CPC, que dispõe que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária, no processo de execução, seu ingresso independeria do consentimento do réu. 3.
A demonstração de cessão de crédito é requisito indispensável para a caracterização da legitimidade superveniente, com consequente sucessão processual, independente de consentimento do réu submetido à busca e apreensão de bem dado em garantia.
4 Agravo conhecido e provido. Decisão reformada”.
(
TJ-DF
07063542820238070000 1729614, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 13/07/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/08/2023).

---------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITOS - GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA - SUBSTITUIÇÃO NO POLO ATIVO - POSSIBILIDADE
- A partir da formalização do contrato de cessão de créditos de instituição financeira, o fundo de investimento cessionário passa a ser titular dos direitos originalmente pertencentes ao cedente, inclusive da garantia por alienação fiduciária, de sorte que deve ser livremente autorizada a substituição do polo ativo da ação judicial que visa à cobrança dos créditos objeto da avença, desde que a relação processual ainda não esteja constituída”.
(TJ-MG
-AI: 10702120895462001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 26/01/2018).

Logo,
conheço deste recurso, pois preenchidos os seus requisitos autorizadores.

No entanto,
no mérito, o apelo não comporta provimento
,
porquanto não restou constituída a mora, revelando-se, portanto, acertado o indeferimento da petição inicial.

Com efeito,
a notificação extrajudicial não foi enviada ao endereço correto previsto no contrato firmado entre as partes, uma vez que não foi apresentada qualquer justificativa para a discrepância entre a informação contida no contrato firmado entre as partes (“
CEP nº 67120-000
”) e a presente na mencionada notificação (“
CEP nº 67033-231
”).

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso
,
tão somente para deferir a substituição processual para constar no polo ativo
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data disponibilizada.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/06/2024